Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AMBIENTE DE TRABALHO. BOATOS SOBRE SUPOSTO RELACIONAMENTO AMOROSO. DIFAMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de colegas de trabalho, em razão da suposta difamação decorrente da divulgação de boatos sobre relacionamento amoroso no ambiente laboral. Pedido de condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido principal e a reconvenção, por ausência de comprovação do ato ilícito e do animus difamandi.
3. Recurso interposto apenas pela parte autora, visando à reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a circulação de boatos no ambiente de trabalho configura ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta ilícita, culpa ou dolo do agente, nexo de causalidade e dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. A prova dos autos demonstra a existência de rumores no ambiente de trabalho, mas não comprova, de forma segura, a origem dos boatos nem a atuação dolosa dos apelados com intenção específica de difamar ou macular a honra da apelante.
7. A prova oral colhida em audiência revela versões contraditórias, sem confirmação objetiva acerca de quem iniciou ou deliberadamente difundiu os comentários ofensivos, inviabilizando a individualização da conduta ilícita.
8. Os vídeos e documentos juntados não demonstram confissão, admissão de responsabilidade ou prática inequívoca de ato ilícito por parte dos apelados, havendo, inclusive, elementos que afastam a participação de um dos réus.
9. O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não se presta, por si só, à comprovação do ilícito civil.
10. A simples retransmissão informal de comentários, sem prova de dolo específico ou de intenção de causar dano, não extrapola, no caso concreto, os limites dos dissabores da vida em sociedade.
11. Em acréscimo, verificou-se que o ambiente de trabalho mostrado nos autos revela conflitos interpessoais e circulação espontânea de rumores, sem demonstração de violação grave aos direitos da personalidade capaz de caracterizar dano moral indenizável.
12. Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ausentes prova robusta do ato ilícito, do animus difamandi e do nexo causal, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilização civil por danos morais exige prova da conduta ilícita, do animus difamandi e do nexo causal, não sendo suficiente a mera circulação de boatos sem individualização da autoria.
2. A retransmissão informal de comentários no ambiente de trabalho, desacompanhada de dolo específico e de prova inequívoca do dano, não configura, por si só, ilícito indenizável.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98, 373, I, e 85, §§ 2o e 11, do CPC; arts. 186 e 927 do Código Civil.